Tribunal: TJDFT
Processo: 0702177-27.2019.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. DIVÓRCIO. PARTILHA. DÍVIDA CARTÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência de inovação recursal.
2. A norma prevista no art. 1.643, I, e II do Código Civil autoriza a qualquer um dos cônjuges, independentemente da autorização do outro, a adquirir a crédito as coisas necessárias à economia doméstica.
3. No caso concreto, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do apelado, nos termos do artigo 373, II, do Código Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.